Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730676-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: SARA MARQUES TOZETTI AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARA MARQUES TOZETTI contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74432090), alega que: 1) a declaração de hipossuficiência cria presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural; 2) a qualificação da agravante como “empresária”, por si só, não é impeditivo para a concessão da gratuidade; 3) o só fato de possuir um CNPJ ou ter atividade empresarial não traduz automaticamente em alta capacidade financeira; 4) apresentou extratos bancários, o que torna a ausência de apresentação da declaração de imposto de renda um formalismo excessivo; 5) os extratos bancários demonstram que os créditos são absorvidos por despesas diversas; 6) a totalidade dos valores movimentados não ultrapassa a quantia de 5 salários mínimos; 7) a rápida movimentação e o subsequente esvaziamento da conta, mesmo após uma entrada considerável, em conjunto com a declaração de hipossuficiência, indicam que a recorrente não possui liquidez ou estabilidade financeira; 8) a não concessão da gratuidade de justiça equivale à negação do próprio acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas. No mérito, o provimento do recurso para conceder-lhe a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim,, o que se pretende é antecipação dos efeitos da tutela recursal e não a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, em análise superficial, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Não há elementos a demonstrar que a subsistência da recorrente ou de sua família ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. Embora os extratos bancários não revelem movimentação bancária significativa nos meses de abril e maio, não se verifica que os valores consumidos foram utilizados com despesas necessárias à subsistência. Ademais, o extrato bancário do mês de junho demonstra movimentação incompatível com a alegação de hipossuficiência. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada à agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator